Tribunal: TJBA
Processo: 8075056-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075056-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELIETE BAPTISTA FERREIRA Advogado(s): A6 Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. MATÉRIA DECIDIDA NO RE 1.355.208-SC. Tema 1184. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ficando mantido o crédito tributário, consubstanciada no art. 1º da Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador II. Questão central: Cinge-se à legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e a economicidade. III. Razões de decidir Conforme o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando configurada a ausência de interesse processual, desde que não exauridas medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título. No caso, o custo desproporcional da execução justifica a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988). Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida, contudo com base nos citados precedentes. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Sentença mantida por outro fundamento. Tese de Julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075056-50.2021.8.05.0001, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado, ELIETE BAPTISTA FERREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator